Tribunal: TJPA
Processo: 0805464-73.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0805464-73.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: CONSUELO DO ROSARIO GUIMARAES, ELIETE DOS SANTOS FAGUNDES, NARA MARIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DO JULGAMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INVIABILIDADE DA RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará visando a reforma de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a improcedência da ação rescisória, ajuizada para desconstituir decisão que reconheceu o direito de servidoras temporárias à gratificação de escolaridade prevista na Lei Estadual nº 7.442/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a concessão da gratificação de escolaridade a professores temporários justifica o ajuizamento de ação rescisória, com fundamento em violação à literal disposição de lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão rescindenda baseou-se em interpretação jurídica razoável e controvertida à época, o que impede a rescisão nos termos da Súmula 343 do STF.

4. A superveniência de nova orientação jurisprudencial não constitui fundamento para rescisão de julgado.

5. Inexiste omissão na decisão agravada, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos apresentados, bastando a fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "É incabível a ação rescisória quando a decisão rescindenda foi proferida sob interpretação controvertida da norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF."

2. "Mudança posterior de entendimento jurisprudencial não enseja rescisão de julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 966, V e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 343; STJ, AR 4443/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/06/2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 20/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID. 22156443), que manteve a improcedência da Ação Rescisória ajuizada para desconstituir sentença do Mandado de Segurança, no qual as agravadas pleitearam gratificação de escolaridade com fundamento na Lei Estadual n.º 7.442/01.

O Estado sustenta a nulidade da contratação temporária das agravadas, a impossibilidade de produção de efeitos do contrato e a ausência de enquadramento delas na carreira do magistério estadual, tornando indevida a gratificação concedida.

Alega também violação ao princípio da prestação jurisdicional plena, visto que a decisão agravada teria sido omissa ao não enfrentar argumentos relevantes apontados nos embargos de declaração.

Defende a aplicação do entendimento consolidado no STF, especialmente no Tema 916 de repercussão geral, segundo o qual a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito ao pagamento de salários e FGTS.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reconsiderar o decisum que rejeitou os embargos de declaração e, no mérito, a reforma da decisão anteriormente proferida para que acolha o apelo do ente estadual.

Sem apresentação de contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 23588923
)
.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

A controvérsia dos autos restringe-se à análise da necessidade de reforma da decisão agravada, a qual manteve a improcedência da Ação Rescisória proposta com o objetivo de desconstituir sentença proferida em favor das agravadas.

No caso sub judice, refere-se ao direito a percepção de gratificação de escolaridade em razão de obtenção de nível superior, nos termos do art. 33, da Lei nº 7.442/01, eis que fora concedido às agravadas o direito a vantagem pecuniária progressiva relacionadas ao cargo de magistério.

Pois bem, pretende o Estado do Pará rescindir o Acórdão que reconheceu direito das Requeridas, professora da rede estadual, à percepção da gratificação de nível superior com base no art. 140, inc. III da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único).

Como demonstrado anteriormente, o Acórdão impugnado transitou em julgado, em 05/08/2019, época em que o entendimento deste Tribunal de Justiça era de que a percepção da gratificação por escolaridade (nível superior) era devida aos integrantes do magistério estadual, na forma do art. 140, inc. III da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), conforme se dessume do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 ( RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇO DE ESCOLARIDADE. NO RECEBIMENTO. PROFESSORA. ENSINO MÉDIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇO REJEITADAS. NO MÉRITO. VIOLAÇO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - In casu não se caracterizou a existência de decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança, porque nas relações de trato sucessivo, quando não houver sido negado o próprio direito pela administração, a lesão se renova mensalmente. Precedentes do STF; 2 - No caso analisado, também inexiste prescrição seja pela inocorrência do transcurso do prazo previsto no Decreto n.º 20.910/32, assim como em decorrência da aplicação da Súmula n.º 85 do STJ.
3 - In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo, tendo em vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394, de 20.12.2006), que deve ser seguida pelos Estados e Municípios, prevê o nível superior para os docentes que lecionam no ensino médio, fazendo jus a impetrante ao adicional de escolaridade;
4 - Segurança concedida em todos os seus termos.” (TJPA Câmaras Cíveis Reunidas, Acórdão nº 146.865, Mandado se Segurança nº 2014.3.005313-6, Relator: Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/15).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios; 2- A legitimidade passiva do ente público se evidencia com o pedido inicial, que abarca o período de atividade e inatividade da servidora. Preliminar rejeitada; 3- A prescrição, na espécie, alcança somente as verbas retroativas a cinco anos, porquanto trata-se de verba de trato sucessivo, a teor da Súmula 85 do STJ .
Prejudicial de prescrição rejeitada;
4-
A gratificação de escolaridade, na forma do art. 33 da Lei nº 7.442/10, é devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educacao nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente do vínculo mantido com o ente público.

Precedentes desta Corte; 5- Verbas consectárias moduladas nos seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art . 3º da EC nº 113/2021; 6- Inversão do ônus sucumbencial.
Verba honorária a ser apurada em fase de liquidação; 7- Recurso de Apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/07 a 05/08/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08197453320238140301 21281287, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, conclui-se que o Tribunal de Justiça do Pará manteve o entendimento de que é devido ao professor a percepção da gratificação por escolaridade, contudo, por meio de fundamento diverso daquele inicialmente concedido.

Nesse passo, faz-se mister salientar mais uma vez que, não cabe o manejo de ação rescisória com arrimo em precedente posterior, conforme se dessume de entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. LEI N. 7.787/1989. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS. SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO. 1. A admissão de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável. 2. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343 do STF).
3. Hipótese em que a ação rescisória não é cabível, pois o acórdão rescindendo, cuja conclusão é no sentido de que a contribuição ao INCRA teria sido extinta pela Lei n. 7.787/1989, apoia-se em interpretação razoável, orientada, à época, por diversos julgados deste Tribunal Superior.
4. Ação rescisória não conhecida” (STJ, Ação Rescisória n. 4443/RS, Red. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, DJe 14/06/2019).

Em vista do exposto, vejamos a Súmula n.º 343 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe:

"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

Ademais, importante mencionar que a interpretação sobre a concessão de gratificação de escolaridade a servidores temporários é controvertida, o que impede o acolhimento da ação rescisória com base na referida súmula.

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça, não conhece de ação rescisória que a insurgência seja baseada em precedente posterior, como no caso em espécie:

EMENTA:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA GARANTIR A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE À PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO, NOS TERMOS DO ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL N. 5.810/94 (RJU). MUDANÇA DE FUNDAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSTERIOR AO JULGADO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA EM PRECEDENTE POSTERIOR. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 343 DO STF. 1. Cuida-se de ação rescisória que visa desconstituir o Acórdão n. 147.246, pelo qual foi reconhecido o direito da Requerida à percepção da gratificação de escolaridade com base no art. 140, inc. III da Lei estadual n. 5.810/1994. 2. Tempestividade. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 17/07/2015 e a presente ação rescisória foi ajuizada em 10/04/2017, pelo que se encontra tempestiva.
3. O acórdão rescindendo reconheceu o direito da Requerida à percepção da gratificação por escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, em 16/06/2015, com base no entendimento que então prevalecia neste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Na assentada de 24/08/2016, o Pleno deste Tribunal de Justiça ratificou o entendimento no sentido de que o pagamento de gratificação de nível superior é devido aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, concluiu que deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). 5. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já fixou que não é cabível ação rescisória com base em precedente posterior (STJ, Ação Rescisória n. 4443/RS, Red. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, DJe 14/06/2019). 6. Ação rescisória não conhecida.
(TJ-PA - AR: 00044762720178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/12/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2019)

Diante desse quadro, havendo comprovação de que a parte embargada exerce magistério como professora de ensino médio e concluiu a graduação em licenciatura plena, implica no não acolhimento da tese do ente estatal de violação à norma jurídica.

Presente essa moldura, não assiste razão ao agravante, de vez que a pretensão baseada em precedente posterior não encontra respaldo para modificação da decisão impugnada.

Sendo assim, não há razões para alteração do julgado,
lado ao inconformismo do ente estatal em vista de decisão que lhe é desfavorável.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, com fundamento na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal - STF e nos recentes julgados do TJPA,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada conforme os termos da presente fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/05/2025